Tribunal: TJSP
Processo: 0035058-69.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Américo de Campos – Servidores públicos municipais – Adicionais por tempo de serviço – Vício de iniciativa - Questão já submetida a pronunciamento do C. Órgão Especial – Incidente de inconstitucionalidade não conhecido – Inteligência do art. 980, parágrafo único, do CPC."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0035058-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi,
em que é suscitante 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0035058-69.2020.8.26.0000 -Voto no 53.535
2
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no
0035058-69.2020.8.26.0000
Suscitante: 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Aparecido Donizeti Alves e Prefeitura Municipal de Américo de
Campos
Comarca: Tanabi
Voto no 53.535OE
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art.
69 da Lei Orgânica do Município de Américo de Campos –
Servidores públicos municipais – Adicionais por tempo de
serviço – Vício de iniciativa - Questão já submetida a
pronunciamento do C. Órgão Especial – Incidente de
inconstitucionalidade não conhecido – Inteligência do art.
980, parágrafo único, do CPC.”
A Colenda 4a Câmara de Direito Público, por ocasião do
julgamento da Apelação no 1001090-34.2017.8.26.0615, suscitou
arguição de inconstitucionalidade do art. 69 da Lei Orgânica do
Município de Américo de Campos, que assegura ao servidor público
municipal o recebimento de adicionais por tempo de serviço,
quinquênio e sexta-parte dos vencimentos, fls. 632/639.
Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, em
trâmite sob o rito comum, ajuizada por Aparecido Donizeti Alves em
face da Municipalidade de Américo de Campos, objetivando sua
reintegração no cargo que exercia até ser exonerado em 14-8-2015, em
razão de ser aposentado pelo INSS, em 14-2-2013, bem como a
condenação da ré ao pagamento de cesta básica, férias, 13o salário,
licença prêmio, repetição dos descontos de contribuição sindical e o
reconhecimento do direito à sexta-parte. A sentença foi de parcial
procedência. Reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do
art. 69 da Lei Orgânica Municipal por vício formal de iniciativa.
Em grau de recurso, a 4a Câmara de Direito Público
suscitou este incidente de inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula Vinculante no 10 e dos artigos 480 e 481, ambos do Diploma
Processual, em acórdão com a seguinte ementa: “Ação ordinária -
Servidor municipal com mais de 20 anos de serviço público - Pleito de
concessão da sexta-parte - Vantagem prevista no artigo 69 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0035058-69.2020.8.26.0000 -Voto no 53.535
3
Orgânica Municipal - Matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo - Violação ao artigo 24, § 2o, I, da Constituição
Estadual - Suscita-se incidente de inconstitucionalidade do artigo 69 da
Lei Orgânica Municipal, determinando-se a remessa dos autos ao
Colendo Órgão Especial desta Corte.”.
Distribuídos os autos, foram remetidos à Procuradoria-
Geral de Justiça, que em parecer da lavra do eminente Subprocurador-
Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva Martins Junior, opinou pelo
acolhimento do incidente de inconstitucionalidade, para se reconhecer
a invalidade do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Américo
Campos, fls. 647/652: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 69 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO
CAMPOS. CONCESSÃO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE A
SERVIDORES
PÚBLICOS.
MATÉRIA
RESERVADA
À
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o E 24, § 2o, 1 E 4, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, E AOS ARTS. 2o E 61, § 1o, II, C, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 223 DE REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACOLHIMENTO.
1.
Preceito normativo (art. 69 da Lei Orgânica do Município de Américo
Campos) que possibilita a concessão de quinquênios e sexta-parte a
servidores públicos municipais. 2. Matéria referente ao regime jurídico
e remuneração de servidores públicos reservada à iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo. Violação aos arts. 5o e 24, § 2o, 1 e 4, da
Constituição Estadual e aos arts. 2o e 61, § 1o, II, c, da Constituição
Federal. 3. Tema de repercussão geral: 'É inconstitucional, por afrontar
a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de
direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município' (Tema
223). 4. Parecer pelo acolhimento.”
É o relatório.
Não se conhece do incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0035058-69.2020.8.26.0000 -Voto no 53.535
4
Nos termos do parágrafo único do art. 949 do CPC, “os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao
órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão.”.
Em 5-6-2019, o Órgão Especial enfrentou a questão em
análise, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no
0011707-04.2019.8.26.0000, ocasião em que se pronunciou, por votação
unânime de seus integrantes, a favor da tese de inconstitucionalidade
do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Américo de Campos, por
vício de iniciativa, em razão de sua incompatibilidade com o art. 24, §
2o, itens '1' e '4', da CE/89:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Américo de Campos, que
institui vantagens pecuniárias aos servidores públicos municipais,
consistentes em adicional por tempo de serviço e "sexta-parte".
Configurado vício de iniciativa. Norma que compreende matéria
remuneratória de servidor público municipal, cujo impulso de criação
é privativo do Prefeito municipal, nos termos do artigo 24, § 2o, itens 1
e 4, da Constituição do Estado. Afronta ao princípio da separação de
poderes (artigo 5o, da Carta Constitucional estadual). Precedente do E.
STF
(Tema
no
223).
Incidente
acolhido.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0011707-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. em 5-6-2019).
Diante desse quadro, não se conhece do incidente,
determinando-se a restituição dos autos à Câmara suscitante.
CARLOS BUENO
RELATOR